Tribunal: TJBA
Processo: 0302414-46.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302414-46.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

APELADO: ALZAMIRA BARROS FERREIRA

Advogado(s)
:
LUCIANA PORTO CORREIA FONSECA

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEMA 777 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DA BAHIA
contra acórdão que manteve a sentença de procedência parcial, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos pela desapropriação indevida de lotes decorrente de erro no serviço registral.

2. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 22 da Lei nº 8.935/94 (responsabilidade pessoal do oficial) e questiona o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais (
R$ 15.000,00
), sustentando ausência de razoabilidade e configuração de mero dissabor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar:

a) se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a responsabilidade exclusiva do delegatário prevista em lei infraconstitucional;

b) se houve vício na fundamentação relativa ao arbitramento da indenização por danos morais;

c) se é cabível a rediscussão do mérito e o acolhimento para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou a tese de responsabilidade estatal com base no
Tema 777 do STF
, que fixa a responsabilidade objetiva, direta e primária do Estado por atos de notários e registradores, prevalecendo a tese vinculante sobre interpretações isoladas da lei infraconstitucional.

5. O valor dos danos morais foi mantido de forma fundamentada, considerando a angústia da proprietária privada de seus bens adquiridos em 1984, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem qualquer vício de integração.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para manifestar mero inconformismo com a solução jurídica adotada pelo Colegiado.

7. Aplicação do
prequestionamento ficto
, nos termos do
art. 1.025 do CPC
, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de cada dispositivo legal quando a fundamentação anterior se mostra suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. Teses de julgamento:

"1. Os embargos de declaração, de fundamentação vinculada, não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de teses jurídicas integralmente apreciadas pelo acórdão embargado."

"2. A aplicação de tese jurídica firmada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 777) afasta a alegação de omissão sobre dispositivos de lei infraconstitucional que dispõem de modo contrário à responsabilidade direta do Estado."

Referências:

BRASIL.
Código de Processo Civil
, arts. 1.022 e 1.025.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Recurso Extraordinário nº 842.846/RJ (Tema 777/RG)
. Relator: Min. Luiz Fux, Plenário, julgado em 27/02/2019.

TJBA.
Apelação Cível nº 0302414-46.2014.8.05.0274
. Relator: Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302414-46.2014.8.05.0274
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros e como embargada ALZAMIRA BARROS FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06